Tribunal: TJDFT
Processo: 0751406-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751406-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SEVERINO DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (cobrança e honorários advocatícios sucumbenciais) movido contra MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SEVERINO, que indeferiu a pesquisa Infojud, in verbis: “Indefiro o pedido de ID 76411099, ante a ausência de comprovação da modificação da situação econômica da parte executada. Assim, retornem os autos ao arquivo, observando o prazo estabelecido na decisão de ID ID 44887389.” Pede o Banco-agravante a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, ou a antecipação da tutela recursal, para deferir a pesquisa Infojud. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ainda, para a antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, não há perigo iminente de dano, pois o processo já estava suspenso e o i. Juízo a quo apenas determinou o retorno ao arquivo. Aliado a isso, a consulta ao sistema Infojud para localização de bens do devedor é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos sem êxito os meios disponíveis ao credor, circunstância a ser examinada em cada demanda, portanto, há perigo de irreversibilidade da medida, o que obsta a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-devedora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora